Tribunal: TJDFT
Processo: 0745070-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. PHISHING. CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.1 – Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Phishing. Na forma do art. 14, caput e § 1o do CDC, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à segurança. A responsabilidade das instituições financeiras decorre do risco da atividade, na forma da Súmula 479 do STJ. O phishing consiste na ação que fraudadores se passam por entidades confiáveis para enganar pessoas e obter informações necessárias à prática de fraudes. A consumação da fraude decorre da ausência de medidas de segurança como programas de conscientização dos clientes, mecanismos de autenticação forte para transações online, monitoramento e detecção de fraudes com algoritmos de aprendizado de máquina, comunicação segura, aplicativos seguros, bloqueio e notificação de atividades suspeitas, dentre outros. O réu não demonstrou a apresentação de nenhuma dessas medidas preventivas.2 – Causalidade. Operação fora do perfil de consumo. A causa, ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, está associada ao defeito da segurança dos serviços ofertados pela ré. O defeito de segurança se revela na confirmação de transações destoantes do perfil de consumo do apelante em curta janela de tempo, além da ausência de medidas que possibilitariam a identificação da fraude.3 – Da culpa concorrente. Não há evidência de má-fé ou participação do correntista na conduta dos fraudadores. Não se vislumbra na conduta do autor comportamento incompatível com a do homem médio (bonus pater familiae). Um cuidado especial, do homem dotado de diferenciado nível de cautela e prudência poderia detectar a fraude, mas o mesmo não pode ser exigido de toda e qualquer pessoa. Afasta-se a concorrência de culpa.4 – Repetição em dobro. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. A hipótese não se configura quando há fraude de terceiro.5 – Dano moral. Fraude de terceiro. A fraude de terceiro associada ao risco da atividade bancária não é suficiente para atingir direitos da personalidade. A indenização por danos morais, nestes casos, é devida quando há, por parte da instituição financeira, comportamento deliberado com o objetivo de obter vantagem indevida do consumidor ou negar direito incontestável.6 – Recurso conhecido e provido, em parte.